Tribunal: TJMT
Processo: 1037281-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037281-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), SARAH EMYLLI SOUSA SILVA - CPF: 062.783.601-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 055.410.021-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO KAISSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.007.993-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CRUZ CARVALHO - CPF: 082.559.761-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal.
Habeas Corpus
. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia/MT. Alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a paciente se encontra presa preventivamente em agosto/2024, e denunciada em setembro/2024, sem formação da culpa até a data da impetração.

II.
Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva da paciente e no término da instrução criminal, ensejando a revogação da cautelar e a consequente expedição de alvará de soltura.

III.
Razões de decidir

3. Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a instrução criminal foi encerrada em fevereiro/2025, e o já está na fase das alegações finais das partes, o que afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

4. A tramitação do processo revelou-se compatível com a complexidade da causa, envolvendo quatro réus com defesas distintas e diligências necessárias ao andamento do feito e apresentação de defesa prévia de cada um dos envolvidos.
5. Não há desídia do juízo de origem ou paralisação injustificada do processo, sendo observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O encerramento da instrução criminal supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. A aferição do excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, observando-se a complexidade da causa e o número de réus.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 312, STJ, Súmula 52.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 1012103-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 03.07.2023;
TJMT
, N.U 1001282-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 07/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
SARAH EMYLLI SOUSA SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da Comarca de São Felix do Araguaia/MT.

A impetrante alega que
Sarah Silva
se encontra presa, preventivamente, no Presídio Feminino de Nova Xavantina desde
30/08/2024
, acusada da prática, em tese, dos crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Narcotráfico (art. 33,
caput,
e art. 35, “
caput”
, da Lei 11.343/2006).

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a prisão já se estende

há mais de 5 meses, sem que a instrução tenha se encerrado.

Invoca violação ao art. 5o, inciso LXXVIII, da CF, requer a revogação da prisão e expedição do Alvará de Soltura.

A
liminar
foi
indeferida
em sede de plantão judiciário (Id. 260950672).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 262681257).

A
d. PGJ
é pela
denegação
da ordem (Id.

262971776).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A paciente
Sarah Emylli Sousa Silva
foi presa em flagrante na data de 30/08/2024, junto com
Claudia dos Santos
,
Francisco da Silva
e
Pedro Henrique Carvalho
, guardando, em um quarto de hotel (“Raio de Sol”) do distrito de
Espigão do Leste (
município de
São Félix do Araguaia/MT), cerca de
81,44gr de cocaína e 187,65gr de maconha.

A prisão foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
, e a paciente, em 20/09/2024 foi denunciada junto com os corréus, pela prática dos crimes capitulados nos art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69,
caput
.

Em síntese, a impetrante alega que
Sarah
está sendo submetida a constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para a formação da culpa.

Sem razão, no entanto.

Atento aos informes judiciais e em consulta aos autos de origem (PJe de 1o grau), não vejo nenhuma desídia do Magistrado e, muito menos, atraso injustificável na tramitação do feito.

A ação penal n. 1001905-52.2024.8.11.0017conta com 4 réus, defesas distintas (2 deles assistidos pela Defensoria Púbica Estadual), além de diversos requerimentos realizados ao longo da instrução criminal.

Mesmo assim, ao que parece, o feito foi conduzido em tempo hábil, as defesas prévias de
Sarah
,
Francisco
e
Pedro
foram apresentadas em outubro/2024 e a ré
Claudia
, após devidamente intimada, apresentou sua resposta em 18/12/2024 (véspera do recesso forense).

A denúncia foi recebida na mesma data e, em 07/02/2025, foi realizada a audiência de instrução e julgamento estando o feito, agora, conclusos ao MP para a apresentação das alegações finais.

Assim, ao contrário do que alega a Defesa, o prazo total de tramitação do feito, apresenta-se dentro da razoabilidade, não ofende o princípio da duração razoável do processo, e não condiz efetivamente com elastério processual injustificado.

Não há razão para se concluir que o Magistrado
a quo
tenha sido inerte ou mesmo desidioso na condução do feito e, pelo que vejo, a ação penal não ficou “paralisada”, seguiu normalmente seu trâmite processual, com início logo após todas as defesas prévias serem apresentadas, restando encerrada a instrução, em 07/02/2025.

Por esse
motivo não há que se falar em excesso de prazo, devendo, na espécie, incidir a
Súmula n. 52
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual uma vez
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Aliás, confirmando o entendimento da referida corte superior, este Tribunal de Justiça já decidiu que “
Estando encerrada a instrução criminal e o feito na iminência de ser sentenciado, atrelado à inexistência de atos procrastinatórios da acusação ou da magistrada a quo, tem-se por descabida a alegação de que a paciente está sofrendo coação ilegal decorrente do excesso de prazo na sua prisão processual.”
(TJMT, N.U 1012103-39.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.06.2023 e publicado no DJE de 03.07.2023)

Também é de bom alvitre registrar que
a análise de possível ocorrência de excesso de prazo se orienta pelo princípio da razoabilidade; assim, o efetivo
excesso
não é constatado pela simples soma dos prazo
s
processuais, devendo ser observadas as dificuldades, o número de réus e até as diligências requeridas, de
cada caso concreto
.

A respeito:

“Os
prazos
processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)”. (TJMT - N.U 1001282-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, publicado no DJE 07/04/2022)

Com
tais razões,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025